Tribunal: TJPA
Processo: 0041497-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041497-12.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: ANTONIO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810 E MARINA GALLETTI SILVA – OAB/PA 23.686

EMBARGADO: ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADO: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO ABUSIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INAPLICABILIDADE DE ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e ANTÔNIO FERREIRA FILHO contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais pelo atraso na entrega de imóvel e declarando abusiva a cláusula de prorrogação de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade de astreintes à obrigação de pagar; (ii) determinar a responsabilidade solidária das rés pela condenação em danos morais; (iii) estabelecer o termo final para os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de astreintes é inaplicável à obrigação de pagar, pois possui natureza coercitiva e destina-se a garantir o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A responsabilidade solidária das rés na condenação por danos morais é reconhecida, com base no artigo 275 do Código Civil, autorizando a cobrança integral da dívida de qualquer dos coobrigados.

5.

O termo final dos lucros cessantes corresponde à data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, podendo, mas não necessariamente, coincidir com a expedição do “habite-se”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos providos para afastar a aplicação de astreintes à obrigação de pagar e retificar o acórdão para reconhecer a responsabilidade solidária e definir o termo final dos lucros cessantes como a efetiva entrega do imóvel.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de astreintes é inaplicável em obrigações de pagar.

2.

A responsabilidade solidária das rés é válida na condenação por danos morais.

3.

O termo final dos lucros cessantes é a data da entrega efetiva do imóvel ao comprador, não necessariamente coincidente com a expedição do “habite-se”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 275; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 970.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0422626-92.2016.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810 E MARINA GALLETTI SILVA – OAB/PA 23.686

EMBARGADO: ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADO: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E ANTÔNIO FERREIRA FILHO
interpuseram Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
22658430)
, que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelas pessoas jurídicas conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL ABUSIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação movida por ANTÔNIO FERREIRA FILHO. A sentença declarou a nulidade da cláusula de prorrogação de 360 dias, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de prorrogação de 360 dias; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar a validade da condenação por lucros cessantes e sua cumulação com cláusula penal moratória; (iv) discutir a procedência da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de prorrogação de 360 dias é considerada abusiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo o prazo máximo de tolerância fixado em 180 dias.

4. A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel não é afastada por causas internas como a crise econômica ou dificuldades com fornecedores, que constituem fortuito interno e não eximem a empresa da mora.

5. A condenação por lucros cessantes é válida, considerando-se o prejuízo presumido em razão do atraso na entrega, sendo devido o pagamento de alugueis mensais até a efetiva entrega do imóvel.

6. A cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes é indevida, conforme o Tema Repetitivo 970 do STJ, que veda essa dupla penalização.

7. O dano moral é caracterizado pela frustração significativa decorrente do atraso na entrega do imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a cláusula penal moratória, mantendo-se a condenação em lucros cessantes e danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de prorrogação contratual superior a 180 dias é abusiva.

2. A condenação por lucros cessantes é devida até a entrega do imóvel ou expedição do “habite-se”, dependendo da situação.

3. Não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes.

4. A condenação por danos morais é cabível quando o atraso na entrega do imóvel causa prejuízo que ultrapassa o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421, 422; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 970.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0422626-92.2016.8.14.0301.( PJe ID 22363481)

Em razões recursais
,

os

Embargantes
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

elegem o vício da omissão

sob seguinte argumento, a saber:

não cabimento da
astreintes
em obrigação de pagar.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 22765326).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

23016695).

Por sua vez,
ANTÔNIO FERREIRA FILHO
aponta a existência dos vício da contradição

por predicar a responsabilidade das Embargadas como solidária

e o da obscuridade, no que tange à exclusão da 2ª hipótese

do termo final dos lucros cessantes.
[1]

Ao final,
requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 22775679).

Contrarrazões

não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“(ii) delinear o termo final dos lucros cessantes segundo as hipóteses de ocorrência cuja redação permanecerá dessa forma, a saber: 1ª hipótese: lucros cessantes até a data da efetiva entrega do imóvel, segundo a redação da objurgada que permanecerá irretocável e 2ª hipótese: lucros cessantes até a data da expedição do habite-se, desde que a impossibilidade da entrega das chaves tenha ocorrido por culpa exclusiva do Apelado como inadimplemento, por exemplo, a ser provado em 1º grau de jurisdição.” ( PJe ID 22775679)

VOTO

PROCESSO Nº 0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810 E MARINA GALLETTI SILVA – OAB/PA 23.686

EMBARGADO: ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADO: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço de ambos os Recursos de Embargos de Declaração

pois presentes seus requisitos de admissão
.

Inicio o julgamento de mérito dos Declaratórios interpostos por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

Pois bem. A
astreintes
objetiva assegurar o cumprimento de obrigação específica de não fazer e de fazer cuja natureza jurídica é de coerção dada a ausência de caráter indenizatório, compensatório ou extensivo.

Dessarte, incabível

multa cominatória em obrigações de pagar, decididamente.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA.
NATUREZA PERSUASÓRIA. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. JURISPRUDÊNCIA. STJ.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 536 do Código de Processo Civil aduz que “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” Por conseguinte, o § 1º do art. 536 enuncia que, para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Assim, a multa cominatória – astreintes – tem natureza persuasória, ou seja, seu propósito é forçar o devedor a cumprir a ordem judicial proferida em obrigação de fazer ou de não fazer.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inaplicabilidade da multa cominatória às obrigações de pagar.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão 1425260, 0729187-11.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 31/05/2022.)O destaque é meu.

Reconheço a existência do

vício apontado cuja redação do axioma 4 sofrerá mudança para adequação ao entendimento daquela Colenda Corte de Justiça, firmando-o da seguinte forma ,a saber:

DE:

Axioma 4: Afastamento da Multa de Interlocutória - Argumento

Rejeitado

Realço trecho da inimizada,
in verbis
:

“
Quanto à aplicação das astreintes:

Decisão de fls. 117/119 que antecipou os efeitos da tutela, determinando às rés o pagamento de lucros cessantes em favor da parte autora, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

A autora informou às fls. 270/271, o descumprimento da tutela antecipada requerendo a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi deferido às fls. 287.

Ora, intimadas da deciso de fls. 117/119, até a presente data nenhuma das rés tomou as providências necessárias para o cumprimento da tutela.

Assim sendo, cabe a condenação das requeridas ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso que antecipou os efeitos da tutela, a qual deve incidir desde a data da intimaço, até a data da presente deciso.”

Não reformo a decisão nesse pontuar dado o claro descumprimento das Apelantes quanto à ordem judicial antes proferida a não dispensar maiores debates.

PARA:

Axioma 4: Afastamento da Multa de Interlocutória - Argumento

Aceito

Realço trecho da inimizada,
in verbis
:

“
Quanto à aplicação das astreintes:

Decisão de fls. 117/119 que antecipou os efeitos da tutela, determinando às rés o pagamento de lucros cessantes em favor da parte autora, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

A autora informou às fls. 270/271, o descumprimento da tutela antecipada requerendo a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi deferido às fls. 287.

Ora, intimadas da deciso de fls. 117/119, até a presente data nenhuma das rés tomou as providências necessárias para o cumprimento da tutela.

Assim sendo, cabe a condenação das requeridas ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso que antecipou os efeitos da tutela, a qual deve incidir desde a data da intimaço, até a data da presente deciso.”

Fácil perceber que o julgador primevo imputou
astreintes
(R$ 200,00/multa diária)

à obrigação de pagar cuja natureza jurídica, por ser incompatível com qualidade da obrigação tratada, deve ser afastada, observando-se que

magistrado dispõe de outros remédios processuais para compelir o devedor a pagar o débito exequendo.

Premissa aceita, portanto.

Aos Declaratórios de
ANTÔNIO FERREIRA FILHO
que suscita dois vícios: contradição

e obscuridade.

Responsabilidade Solidária.

Nesse recorte elege a contradição.

Muito bem. Ambos os devedores são responsáveis pela mesma dívida, em pagamento integral. Essa é a essência da qualidade da responsabilidade aqui tratada e expressa no artigo 275 CC.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉU
S - DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - FACULDADE DO EXEQUENTE.
-
A condenação solidária dos réus permite ao credor exigir e receber "de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum" (CC, art. 275), sendo, portanto, facultado ao exequente indicar contra quem deseja direcionar a execução, bem como a proporção que pretende cobrar de cada um dos devedores
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.186720-9/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024) Negritei.

Dessa forma, o vício da contradição há no acórdão combatido cuja retificação dar-se-á da seguinte forma:

DE:

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação Cível apenas para: (i) manter a condenação dos danos morais na ordem global de R$ 10.000,00(dez mil reais), com divisão de pagamento igualitário em R$ 5.000,00(cinco mil reais) cada.

PARA:

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação Cível apenas para: (i) manter a condenação solidária dos danos morais na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais), em atenção aos ditames do artigo 275 CC.

Premissa aceita, então.

Termo Final dos Lucros Cessantes- 2ª Hipótese
.

Nesse campo situa o vício apontado da obscuridade que afastado pelos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TERMO FINAL DA MORA PARA FINS DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL –
TEMA 966 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DATA DA EFETIVA ENTREGA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ATRASO DE APENAS 02 (DOIS) MESES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Pelo que se depreende das provas juntadas aos autos, não há qualquer documento que comprove a alegação da requerente de que o imóvel somente fora entregue na data alegada, havendo tão somente a expedição do “habite-se” ocorrida no dia 05/09/2012 (ID Nº. 2185300), não tendo, portanto, se desincumbido de demonstrar fato constitutivo do seu direito no que concerne ao termo final da mora, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC.

2
-Ademais,
o termo final dos lucros cessantes é a data da carta de habite-se, porquanto essa é a data de disponibilização da posse direta do imóvel, segundo o Tema n. 996 do STJ.

3-No que concerne aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel por si só não enseja a reparação pleiteada, ainda mais se for considerado que o atraso perdurou pelo período de apenas 02 (dois) meses além daquele pactuado contratualmente. Nesse sentido, resta cristalino que o dano alegado não ultrapassa aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, fato que afasta o cabimento dos danos morais pleiteados.

4-Recurso conhecido e desprovido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000651-84.2013.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024
)

Em repetição:
O termo final dos lucros cessantes é a data em que o imóvel é efetivamente aos compradores que passarão a ter a posse direta do bem que pode, ou não, coincidir com a

expedição do habite-se.

Outro precedente que complementa o anterior.

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva da entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se.

2.

Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves aos compradores, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem.

3.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014338-94.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024 ) O destaque é meu.

Premissa acolhida a não comportar outras discussões.

Ante o exposto, conheço

e dou provimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

para, reconhecendo o vício da omissão,

afastar a
astreintes
da

obrigação de pagar com reforma do acórdão no recorte que delineia o axioma 4 conforme fundamentos acima esposados.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração de
ANTÔNIO FERREIRA FILHO,
conheço-o e dou provimento para, reconhecendo os vícios da contradição e obscuridade, afastá-los

eis:

- reconhecer a responsabilidade solidária dos primeiros Embargantes

na condenação
danos morais na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais), em atenção aos ditames do artigo 275 CC e

-estabelecer o termo final dos lucros cessantes a data efetiva da entrega do imóvel ao Embargante que pode, ou não, coincidir com a expedição da carta de habite-se, que elimina do acórdão a hipótese 2ª do axioma 2,

por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, mantendo-se os demais termos do acórdão irretocáveis.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatórios eis cada

Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 05/12/2024